Tribunal: TJBA
Processo: 8051659-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051659-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GESSICA MOURA DE JESUS REGIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IRACI BENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
GEOVANA LISSA SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AVÓS PATERNOS E MATERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra o comando judicial que determinou a inclusão de todos os avós (paternos e maternos) no polo passivo de ação de alimentos avoengos, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os avós (paternos e maternos) em ação de alimentos avoengos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da existência de litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos nas ações de alimentos complementares.

4. A não inclusão de todos os avós no polo passivo contraria o princípio do melhor interesse dos infantes, na medida em que, tratando-se de interesse de incapaz, não pode seu representante legal escolher contra quem demandar em relação à obrigação subsidiária.

5. A questão da capacidade financeira das partes e eventual desproporcionalidade da obrigação deverá ser demonstrada no curso do processo, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre avós paternos e maternos em ação de alimentos avoengos, não podendo haver exclusão prematura de qualquer deles antes da instrução probatória."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.698; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2131123, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1784522, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.05.2021.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051659-57.2024.8.05.0000, em que é Agravante
GESSICA MOURA DE JESUS REGIS
e Agravado
IRACI BENTO DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA